Tribunal: TJDFT
Processo: 0706622-40.2018.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA DE VEÍCULO. SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR. REGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA. SUSPEITA DE ADULTERAÇÃO. APREENSÃO PELO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. IMPEDIMENTO AO USO DO CAMINHÃO PARA TRANSPORTE DE CARGAS. LUCROS CESSANTES. CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Verificado que a litisdenunciada não provou a procedência do motor substituído no veículo adquirido pelo autor, o que culminou com a apreensão do automóvel pelo Detran-DF por suspeita de adulterações, deve a parte reparar os danos demonstrados.

2. Para configurar o dano moral, não basta o inadimplemento de contrato ou dissabor dele decorrente. Precedente do STJ.

3. Apelação conhecida e provida em parte.